Tribunal: TJBA
Processo: 8007004-29.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8007004-29.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ZENILDO PEREIRA LIMA e outros

Advogado(s)
:
MANOEL LINO SILVA MENDES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONDEUBA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INGRESSO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Manoel Lino Silva Mendes (OAB/BA n.º 65.930), em favor de ZENILDO PEREIRA LIMA, por intermédio de advogado constituído, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Condeúba/BA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

2. Consta nos autos que o Paciente foi preso em flagrante no dia 19.01.2026, em via pública, na posse de 41 (quarenta e um) papelotes de substância análoga a cocaína. Após a abordagem, teria confessado aos Policiais Militares deter mais entorpecentes em sua residência e franqueou-lhes voluntariamente o acesso ao imóvel, onde foram apreendidos mais 15 (quinze) papelotes de substância análoga a cocaína, duas outras substâncias análogas, e R$ 92,00 (noventa e dois reais) em espécie.

3. O Impetrante sustenta a ilegalidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial, a ilicitude das provas obtidas na residência e a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial na residência do Paciente, após consentimento por ele voluntariamente prestado, configura violação à inviolabilidade domiciliar e contamina as provas obtidas; e (ii) verificar se a prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos.

III. Razões de decidir

5. A narrativa acusatória indicia que o próprio Paciente, após abordagem em via pública na posse de entorpecentes, teria confessado espontaneamente aos agentes deter mais drogas em sua residência e franqueou-lhes voluntariamente o acesso ao imóvel. Não há, nessa perspectiva, ingresso forçado nem devassa arbitrária. A alegação genérica de ausência de consentimento formal comprovado não se sustenta à luz dos elementos dos autos e demandaria reexame aprofundado da prova oral e documental, providência incompatível com os limites cognitivos do
H
abeas
C
orpus
.

6. A abordagem inicial ocorreu em via pública, quando o Paciente e Nicollas Lazaro Alves de Jesus supostamente tentavam dispensar os entorpecentes, configurando situação flagrancial autônoma, anterior e independente do ingresso na residência. A subsequente localização de mais drogas e numerário consistiu em desdobramento natural e lícito da prisão em flagrante já consumada na rua.

7. A prisão preventiva encontra suporte em elementos concretos: apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, tanto em via pública quanto na residência do Paciente; declarações confessórias; depoimento do Agente de Polícia Civil Josué José das Neves Júnior; e suposta vinculação do Paciente a organização criminosa estruturada voltada ao tráfico, liderada por Otino Ferreira Porto Filho — atualmente foragido, com mandado de prisão preventiva em aberto —, na função de distribuidor local das substâncias encaminhadas pela organização.

8. O
modus operandi
do delito — divisão de tarefas entre os integrantes, com o Paciente atuando na recepção, guarda e redistribuição de drogas encaminhadas pelo líder da organização — evidencia a gravidade concreta das condutas e a periculosidade dos agentes, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. As condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a justificam.

9. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP foram motivadamente afastadas pelo Juízo, diante da natureza, da gravidade e das circunstâncias dos delitos, sendo inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e preservar a instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: "1. O consentimento voluntário do morador para o ingresso policial em sua residência afasta a alegação de violação à inviolabilidade domiciliar, sendo incompatível com os limites cognitivos do habeas corpus o reexame aprofundado da prova oral e documental para aferição de eventual vício nessa seara. 2. A prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal está devidamente fundamentada quando lastreada em elementos concretos dos autos, como a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e a vinculação do acusado a organização criminosa estruturada. 3. As condições pessoais favoráveis do acusado, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a justificam."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XI; CPP, arts. 312, 313, inc. I, 318, inc. II, e 319; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; Lei n.º 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n.º 441.712/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21.02.2019; STJ, AgRg no RHC n.º 197.292/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º

8007004-29.2026.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Manoel Lino Silva Mendes (OAB/BA n.º 65.930), em favor de ZENILDO PEREIRA LIMA, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Condeúba/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
E

DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora